Tribunal: TJDFT
Processo: 0747376-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747376-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FERRANTE NISTA, CELIA MARQUES MONTEIRO NISTA AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Consoante o petitório de ID 24195165, os agravantes manifestam a desistência do recurso de ID 21000594. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra-se o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador